Tribunal: TJSP
Processo: 1006955-67.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Produtividade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RIO CLARO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - PEDIDO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA OU DE PRODUTIVIDADE E MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 40%.
Gratuidade- Deferimento à requerida, Fundação Pública – Cabimento, nos termos da Súmula 481/STJ – Sentença mantida, no aspecto.
Mérito- Pretensão de pagamento de gratificação executiva ou de produtividade

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RIO CLARO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - PEDIDO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA OU DE PRODUTIVIDADE E MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 40%.
Gratuidade- Deferimento à requerida, Fundação Pública – Cabimento, nos termos da Súmula 481/STJ – Sentença mantida, no aspecto.
Mérito- Pretensão de pagamento de gratificação executiva ou de produtividade lastreada na Lei Municipal no 2.784/95 – Não cabimento – Verba que se destina, apenas, a servidores submetidos ao regime da legislação trabalhista e que porventura ainda encontram-se a ele vinculados - Adicional de insalubridade em grau máximo (40%) - Cabimento, com base em prova pericial - Sentença mantida, também nesse aspecto - Termo inicial do pagamento, contudo, de conformidade com o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 1.954/SC, desde a confecção do laudo atestando as condições insalubres a que está exposta a servidora - Consectários – Alteração, de ofício, do índice aplicável á correção monetária – Sentença parcialmente alterada.
Apelo da autora desprovido e apelo da Fundação Municipal parcialmente provido, com observação.